Tribunal: CARF
Processo: 13710.000572/2006-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.000572/2006-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.607 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
JULIO CESAR MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRRF.
COMPROVANTE
DE
RENDIMENTOS
PAGOS.
OUTROS
DOCUMENTOS DE RETENÇÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte é um resumo de todos os valores pagos, retidos e deduzidos pela fonte
pagadora aos contribuintes durante o ano-calendário. Sendo assim, não pode o
contribuinte se valer de outros documentos indicativos de que houve retenções
com a finalidade de acrescer os valores informados em Comprovante de
Rendimentos pela fonte pagadora, pois este já contempla todos os valores
informados em documentos dispersos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fl. 46, interposto contra decisão da DRJ em
Rio de Janeiro II/RJ de fls. 37/39, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 05/11, lavrado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.000572/2006-28
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000572/2006-28

28/11/2005, referente ao ano-calendário de 2001, com ciência da RECORRENTE em
25/01/2006, conforme AR de fl. 33.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, e perfaz o montante total de R$ 6.413,82,
já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
De acordo com o Demonstrativo de Infração, à fl. 07, a autoridade fiscal afirmou
que foi considerado o imposto de renda retido na fonte – IRRF informado na DIRF pela
Contemporânea LTDA. Desta forma, o valor de IRRF inicialmente declarado de R$ 8.603,76 foi
alterado para R$ 5.565,63 (glosa de R$ 3.038,13).

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fl. 03 em 22/02/2008. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Rio de Janeiro
II/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 24/1/2006 (fl. 29) e apresentou
impugnação em 22/2/2006, afirmando, em síntese, que o valor de imposto de renda
retido na fonte está rigorosamente correto, conforme pode ser observado nos
documentos anexados aos autos.
Alega também que pode ter ocorrido erro da fonte pagadora, Contemporânea Ltda., ao
preencher a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro II/RJ julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 37/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF
Exercício: 2002
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
É de manter o lançamento, uma vez não comprovada a totalidade do imposto de renda
retido na fonte pleiteado na declaração de ajuste.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 16/05/2011,
conforme AR de fl. 42, apresentou o recurso voluntário de fl. 46 em 09/06/2011.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000572/2006-28

Em suas razões, volta a alegar que a retenção do IRPF declarada pelo
RECORRENTE está rigorosamente correta, conforme os documentos anexados aos autos.
Relata que os valores de 13o salário contidos no Termo de Rescisão do Contrato
de Trabalho estão devidamente descontados das verbas indenizatórias pagas ao Contribuinte
interessado.
Informa que os valores incluídos na DIRF são obrigação da Pessoa Jurídica para
com a RFB, não tendo o contribuinte nenhum conhecimento nem participação nesse
procedimento. Se a pessoa jurídica desconta do contribuinte o IRF sobre valores declarados no
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, o contribuinte tem o direito de se beneficiar desta
retenção em sua Declaração de Ajuste. Assim, relata que não lhe cabe saber se está ou não
informado em DIRF ou outra obrigação da Pessoa Jurídica para com a RFB. O que se observa
claramente é que os valores foram descontados do Contribuinte interessado. Quaisquer
irregularidades havidas tanto na DIRF como nos descontos havidos não fora o Contribuinte
interessado quem as cometeu.
Ao final, alega que fez sua Declaração de Ajuste, rigorosamente, conforme
documentos os quais não foram de sua emissão, atentando que Informe de Rendimento e Termo
de Rescisão são documentos idôneos e distintos um do outro e cada um prestando suas
informações.
Diante do exposto, requer o devido estudo e deferimento do referido Recurso.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Em síntese, o RECORRENTE alega que foi correta a compensação efetuada do
imposto de renda retido na fonte, apresentando informes de rendimentos e termo de rescisão que
comprovariam o montante do imposto que lhe foi retido.
Foram estes os documentos apresentados pelo RECORRENTE para justificar sua
compensação:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000572/2006-28

 Fl. 51: Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o qual
indica uma retenção de IR no valor de R$ 774,52;
 Fl. 52: Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte emitido por Contemporânea Ltda., o qual indica uma
retenção de IR de no valor de R$ 4.791,11; e
 Fl. 53: Termo de rescisão de contrato de trabalho emitido por
Contemporânea Ltda., o qual alega indica, no campo “DESCONTOS”, 4
(quatro) Retenções do IR, quais sejam: a) Imposto de Renda sobre o 13° =
R$ 55,25; b) Imposto de Renda (sem detalhe) = R$ 452,06; c) Imposto de
Renda s/ Part. Lucros = R$ 803,25; e d) IR s/ Férias Indeniz. = R$
1.727,56. Essas 4 retenções perfazem o total de R$ 3.038,13.
Assim, no seu entender o RECORRENTE faria jus a uma dedução de R$
8.603,76.
Ocorre que, como bem pontuado pela DRJ, o valor constante no informe de
rendimentos emitido em 05/02/2002 pela Contemporânea Ltda. (fl. 52) já engloba os valores que
foram pagos em função de sua rescisão, representada pelo termo emitido em 08/06/2001 (fl. 53).
Isto é, os montantes de R$ 452,06 (Imposto de Renda retido relativo ao salário do
mês), R$ 803,25 (IR sobre Participação nos Lucros) e R$ 1.727,56 (IR sobre Férias Indenizadas)
estão “dentro” do montante de R$ 4.791,11 informado no Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte de fls. 52.
Isto pode ser verificado através da DIRF de fl. 36, adiante reproduzida:

Destrinchando o caso (para detalhar a situação ao contribuinte), verifica-se que o
desconto indicado no seu termo de rescisão discriminado como Imposto de Renda (sem detalhe),
correspondente a R$ 452,06, é o IR retido sobre o seu salário mensal. Tanto que este é o mesmo
valor descontado nos meses de janeiro a abril. Ou seja, o desconto que o contribuinte chama de
“Imposto de Renda (sem detalhe)” é o IRRF sobre o seu salário de maio.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000572/2006-28

Além deste valor IRRF acima (R$ 452,06), os rendimentos recebidos em maio
sofreram outras retenções em razão da rescisão contratual; foram elas: ) R$ 803,25 (IR sobre
Participação nos Lucros) e R$ 1.727,56 (IR sobre Férias Indenizadas). Assim, a retenção de IR
relativa ao mês de maio correspondeu ao montante de R$ 2.982,87 (=R$ 452,06 + R$ 803,25 +
R$ 1.727,56). Este é exatamente o valor indicado na DIRF pela fonte pagadora para o mês de
maio, conforme tabela colacionada acima.
Neste ponto, importante destacar que o Imposto de Renda sobre o 13° salário,
informado pelo Termo de Rescisão no valor de R$ 55,25, se reveste de uma tributação exclusiva.
Ou seja, é uma retenção que não pode ser levada para o ajuste do imposto de renda na declaração
do contribuinte a fim de compensar o valor do IR calculado ao final do ano. Neste sentido, cito o
art. 638 do RIR/99 (vigente à época dos fatos):
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
De igual modo, os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte não compõem
a base de cálculo do imposto a ser apurado na declaração de ajuste, conforme art. 83 do RIR/99:
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Sendo assim, o valor de R$ 2.982,87, relativo ao mês de maio, somado às outras
quatro retenções de IR relativas aos meses de janeiro a abril (R$ 452,06 cada) perfaz o montante
total de R$ 4.791,11 retido pela Contemporânea Ltda. a título de IR no ano-calendário 2001.
Como se observa, o Comprovante de Rendimentos Pagos emitido por
Contemporânea Ltda., o qual indica uma retenção de IR de no valor de R$ 4.791,11, já
contempla os valores de IR retidos quando da rescisão de contrato do RECORRENTE, indicados
no termo de rescisão datado de junho de 2001. E não poderia ser diferente, pois o referido
Comprovante de Rendimentos Pagos já é um resumo de todos os valores pagos, retidos e
deduzidos pela fonte pagadora aos contribuintes durante o ano-calendário.
Obviamente que o contribuinte não pode se valer de outros documentos
indicativos de que houve retenções com a finalidade de acrescer aqueles valores informados em
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.607 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000572/2006-28

Comprovante de Rendimentos pela fonte pagadora, pois este já contempla todos os valores
indicados em documentos dispersos.
Fosse vale a tese do RECORRENTE (que alegou ter direito a se beneficiar de
todas as retenções, pois previstas em seu termo de rescisão), então significaria dizer que os
contribuintes poderiam abater do seu imposto de renda, além dos valores indicados em
Comprovante de Rendimentos anual, os valores informados em todos os seus contracheques
mensais. Isto, obviamente, não pode ocorrer, pois o Comprovante de Rendimentos já contempla
todos os valores indicados nos contracheques mensais.
Ora, se o contribuinte realmente entende que o Comprovante de Rendimentos e o
Termo de Rescisão tratam de valores diferentes, por que ele não adotou o mesmo padrão em
relação aos valores dos rendimentos tributáveis recebidos e informados nos mesmos
documentos? É de se notar que, em sua declaração de ajuste, o RECORRENTE informou como
rendimentos pagos pela Contemporânea Ltda. “apenas” o valor indicado no Comprovante de
Rendimentos emitido pela fonte pagadora, e não referido valor somado àquelas verbas indicadas
no seu Termo de Rescisão. Este procedimento foi o correto, diga-se de passagem, pois – como
dito reiteradamente ao longo deste voto – o Comprovante de Rendimentos já contempla as
verbas indicadas no Termos de Rescisão. E este mesmo raciocínio vale para os valores de
imposto de renda retido.
Assim, foi correta a glosa realizada pela DRJ, haja vista que o RECORRENTE
tentou compensar duas vezes um IR uma mesma fonte pagadora.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital